Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CIÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, de maneira que a notificação extrajudicial, quando enviada por carta registrada, deve estar atestada com aviso de recebimento – AR, conforme inteligência da Lei no 13.043/2014 e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.